Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-50.2026.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000588-50.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 208.186.881-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1000588-50.2026.8.11.9005.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante:
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS.

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09 A 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. ENDOFTALMITE PURULENTA. DEMORA NA REGULAÇÃO PELO SUS. PROCEDIMENTO CLASSIFICADO COMO ELETIVO. RISCO DE CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar a realização de cirurgia de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser em paciente idoso, portador de endoftalmite purulenta decorrente de complicação pós-operatória, sob o fundamento de inexistência de urgência clínica.

2.

O agravante sustenta que aguarda o procedimento há mais de seis meses pelo SUS, sem previsão de atendimento, e que a demora acarreta risco de perda definitiva da visão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência destinada à realização imediata do procedimento cirúrgico; e (ii) estabelecer se a obrigação de fornecer o tratamento deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos ou direcionada exclusivamente ao Estado em razão da alta complexidade do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O laudo médico especializado e o parecer do NAT-JUS comprovam a probabilidade do direito ao atestarem o diagnóstico de endoftalmite purulenta, a necessidade da cirurgia e o risco de perda de oportunidade terapêutica e de cegueira permanente em caso de demora.

5.

O direito fundamental à saúde impõe aos entes públicos o dever de assegurar assistência terapêutica integral, nos termos da Constituição Federal e da legislação do Sistema Único de Saúde.

6.

A espera superior a seis meses para a realização da cirurgia evidencia mora administrativa incompatível com a gravidade do quadro clínico e caracteriza perigo de dano irreparável diante da progressiva perda da função visual.

7.

A classificação administrativa do procedimento como eletivo não afasta a urgência jurisdicional quando os elementos técnicos demonstram risco concreto de agravamento irreversível da condição clínica.

8.

A ausência de disponibilidade de agenda pelo prestador conveniado constitui deficiência da organização administrativa do SUS e não pode ser oposta ao paciente para justificar a negativa do tratamento.

9.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento do tratamento de saúde, cabendo eventual ressarcimento entre eles conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo do direito do cidadão à prestação integral.

10.

A participação do município na Comissão Intergestores Bipartite evidencia sua corresponsabilidade institucional pela organização regionalizada da assistência à saúde, inclusive quanto aos procedimentos de média e alta complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A classificação administrativa de procedimento como eletivo não afasta a urgência clínica demonstrada por laudos médicos e parecer técnico do NAT-JUS.

2.

A demora excessiva na realização de cirurgia necessária à preservação da função visual caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

3.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de tratamento de saúde no âmbito do SUS, assegurado o direito de regresso entre eles conforme as regras de repartição administrativa de competências.

4.

A indisponibilidade de agenda ou de prestador conveniado não afasta o dever estatal de assegurar tratamento adequado e tempestivo ao paciente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, AI nº 1000341-69.2026.8.11.9005, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 11.06.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo reclamante, ora agravante, Sr. Joaquim Antônio dos Santos, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia de Vitrectomia Posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser.

O agravante é idoso de 80 anos, portador de Endoftalmite Purulenta (CID H44.0) no olho esquerdo, complicação grave surgida após cirurgia de facectomia realizada pelo SUS.

Em suas razões recursais, sustenta que aguarda o procedimento cirúrgico desde
30/10/2025
, quando a solicitação foi inserida no SISREG III, sem previsão de atendimento.

Ressalta que apresenta acuidade visual severamente comprometida, limitada à percepção de conta-dedos.

A decisão de origem indeferiu a tutela com base no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que classificou o procedimento como eletivo e não caracterizou urgência nos termos do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Em sede liminar, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 361672374), determinando que os agravados viabilizassem, solidariamente, o procedimento cirúrgico no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 364142383), sustentando ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e que a documentação não comprova urgência imediata.

O município de Rondonópolis também apresentou suas contrarrazões (ID 367388879), pugnando pelo desprovimento do recurso e, alternativamente, pelo direcionamento da obrigação prioritariamente ao Estado, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 371983371), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central é definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano.

Compulsando os autos, verifica-se que ambos estão demonstrados.

Quanto à
probabilidade do direito
, o quadro clínico é incontroverso, pois o laudo médico especializado atesta diagnóstico de endoftalmite purulenta, inflamação ocular grave com hipópio, vitreíte e perda severa de acuidade visual. A indicação cirúrgica é expressa.

O próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) — utilizado como fundamento para o indeferimento na origem — reconhece a
necessidade da cirurgia
e recomenda sua
realização com brevidade
, apontando
risco de perda de oportunidade terapêutica e de cegueira permanente
.

Nesse contexto, o direito à saúde é garantido pelo art. 196 da Constituição Federal e pela Lei nº 8.080/90, que impõem ao Estado o dever de assistência terapêutica integral.

Quanto ao
perigo de dano
,
a situação é grave e atual
, pois
o agravante aguarda o procedimento há mais de seis meses
—
prazo que vai ultrapassar o parâmetro de 180 dias estabelecido pelo Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ para cirurgias eletivas
.

Ressalta-se que a visão do olho esquerdo já está comprometida de forma progressiva. Assim,
não se trata de mera expectativa de prejuízo
, pois
o dano está em curso
. Para um paciente de 80 anos com infecção ocular purulenta, cada dia de espera representa risco adicional de consolidação da cegueira monocular definitiva.

A classificação do procedimento como eletivo não afasta a urgência. Como já assentou esta Turma no AI nº 1000341-69.2026.8.11.9005, urgência jurisdicional não se confunde com risco iminente de morte.

O art. 300 do CPC exige perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — e não situação terminal. O que está em causa é a preservação da função visual, e os documentos médicos são categóricos quanto ao risco de dano irreversível caso o procedimento seja retardado.
A recomendação de "
brevidade
" pelo próprio NAT é logicamente incompatível com uma espera de mais de seis meses
.

A mora administrativa está configurada. A Secretaria Municipal informou que não houve abertura de agenda pelo prestador conveniado — circunstância que não pode ser imputada ao jurisdicionado e nem utilizada como justificativa para a negativa de tratamento.

Dessa forma, a liminar deferida no ID 361672374 deve ser ratificada.

O município de Rondonópolis requer, alternativamente, que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

O pedido
não
merece acolhimento no caso concreto.

O Tema 793 do STF, invocado pelo próprio Município, fixou a seguinte tese: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
" (grifei).

A tese do STF não afasta a solidariedade — ao contrário, a reafirma. O direcionamento previsto diz respeito ao ressarcimento entre os entes após o cumprimento da obrigação, não à exclusão de qualquer deles da responsabilidade perante o cidadão.

No caso em tela, há razão adicional e relevante para manter a solidariedade, pois o município de Rondonópolis integra a Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância de negociação e pactuação entre o Estado de Mato Grosso e os municípios, responsável pela organização regionalizada do SUS e pela definição das responsabilidades de cada ente na rede de atenção à saúde.

Assim, ao participar ativamente dessa comissão, o município assume, de forma expressa e institucional, corresponsabilidade pela integralidade da assistência à saúde ofertada à população, inclusive nos procedimentos de média e alta complexidade pactuados regionalmente.

Não é razoável, portanto, que o ente municipal se valha da estrutura do SUS — da qual é cogestor — para se eximir de responsabilidade quando o sistema falha na entrega do serviço ao cidadão.

Dessa forma, mantém-se a responsabilidade solidária entre os agravados pelo cumprimento da obrigação, ficando resguardado o direito de regresso do ente que suportar o ônus financeiro em face do outro, conforme estabelecido no Tema 793 do STF.

A propósito:

Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA E EDEMA MACULAR.
FORNECIMENTO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE ANTIANGIOGÊNICO E PAN-FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. RISCO DE CEGUEIRA BILATERAL IRREVERSÍVEL. CLASSIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO PROCEDIMENTO ELETIVO. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA URGÊNCIA CLÍNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe aos entes federativos o dever de garantir acesso integral aos tratamentos necessários à preservação da vida e da integridade física do cidadão. 5. Os procedimentos pleiteados possuem previsão na tabela SIGTAP/SUS, foram prescritos por médico especialista regularmente habilitado e tiveram pertinência técnica reconhecida pelo NAT-JUS, o que evidencia a probabilidade do direito. 6. Os laudos médicos atestam urgência no tratamento e risco concreto de cegueira bilateral irreversível caso haja demora na realização dos procedimentos. 7. O parecer do NAT-JUS reconhece expressamente risco de perda de oportunidade terapêutica e necessidade de realização célere tanto da pan-fotocoagulação quanto das aplicações intravítreas, mesmo em solicitações classificadas administrativamente como eletivas. 8. A classificação do procedimento como “eletivo” no SISREG III refere-se exclusivamente à organização administrativa da fila de regulação e não afasta a existência de urgência clínica comprovada. 9. A perda de oportunidade terapêutica em doença progressiva com risco de cegueira caracteriza perigo de dano irreparável apto a justificar a concessão da tutela de urgência. 10. O Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso recomenda observância dos critérios médicos, os quais, no caso concreto, confirmam a necessidade urgente do tratamento. 11. O Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, cabendo eventual ressarcimento entre eles após o cumprimento da obrigação. 12. A participação do Município na Comissão Intergestores Bipartite evidencia corresponsabilidade institucional pela organização e prestação regionalizada dos serviços de saúde, inclusive de média e alta complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A classificação administrativa de procedimento como eletivo no SISREG não afasta a urgência clínica comprovada por laudos médicos e parecer técnico do NAT-JUS. 2. O risco de perda de oportunidade terapêutica e de cegueira irreversível configura perigo de dano apto a autorizar tutela de urgência em demanda de saúde. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico no SUS, assegurado direito de regresso conforme as regras de repartição administrativa de competências. 4. A previsão do procedimento na tabela do SUS e a validação técnica pelo NAT-JUS evidenciam a probabilidade do direito ao tratamento pleiteado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019.

(N.U 1000342-54.2026.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/06/2026, Publicado no DJE 18/06/2026) (grifei).

Por essas razões, conheço do agravo de instrumento, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para ratificar integralmente a liminar deferida no ID 361672374 e reformar a decisão agravada, determinando que os agravados,
solidariamente
, viabilizem ao agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, a realização do procedimento cirúrgico de Vitrectomia Posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser, bem como assegurem todos os procedimentos, exames e tratamentos que se fizerem necessários à adequada condução do quadro clínico.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026